Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-61.2019.8.11.0085
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000861-61.2019.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLEUSA DA SILVA STOUPE - CPF: 910.813.000-00 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESCONHECIMENTO DAS ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATO JUNTADO PELO BANCO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CLEUSA DA SILVA STOUPE, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1000861-61.2019.8.11.0085, movida em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e, extinguiu o processo com resolução de mérito, condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária, bem como de forma solidária causídico subscritor da petição inicial, a pagarem ao demandado multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do caput do art. 81, do CPC, pela prática de litigância de má-fé (Id. 150082244).

Em suas razões recursais, de Id. 150082246, aduz preliminarmente que seu direito de defesa cerceado pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que não lhe foi oportunizada produção de perícia grafotécnica.

Refere ao documento de Id nº 31358863, tratando-se de documento preenchido a caneta quanto à proposta de abertura de limite, não se tratando de contrato. Consigna que o documento de Id. 31358863 é apócrifo, constando suposto valor solicitado de R$6.524,97, que diferente do valor do empréstimo questionado na inicial que é de R$6.676,86. Sobre o documento juntado ao Id. 31358863, diz não se tratar do contrato mencionado na petição inicial e não reconhece a assinatura ali constante como sua.

Afirma que o demandado não trouxe aos autos os supostos contratos que deu origem ao alegado financiamento do valor de R$4.565,13, o que seria imprescindível para o deslinde da ação.

Questiona os argumentos apresentados pela defesa, em que não tem como ter sido realizado dois empréstimos no valores de R$ 4.565,13 e R$ 6.752,04, e depositado apenas a quantia de R$2.111,73 e, conforme extrato anexado aos autos, o valor questionado de R$ 6.676,86, jamais foi revertido a favor da apelante.

Registra acerca da necessária dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura do contrato, não bastando a análise visual por parte do Magistrado, uma vez que sequer estão juntados aos autos os documentos originais.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento e novo julgamento do feito, com realização de prova grafotécnica. Sucessivamente, pugna pela procedência dos pedidos contidos na inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 150082249, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, trata-se de irresignação contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo
a quo
nos autos da ação anulatória de débito c.c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
CLEUSA DA SILVA STOUPE
em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A .

A apelante, inconformada, aduz que teve seu direito de defesa cerceado, uma vez que a alegação de fraude é ponto controvertido nos autos, sendo necessária a realização da perícia grafotécnica.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Julgador
a quo
reconheceu legítima a cobrança questionada e julgou improcedente o feito de forma antecipada, sem se pronunciar acerca do pedido de realização de exame grafotécnico no contrato
sub judice.

Na impugnação de Id. 150082231 a parte autora assevera que já realizou empréstimo consignado com o requerido, mas não no valor de R$6.676,06, e que o referido valor jamais foi creditado na conta bancária da Requerente.

Sustenta, ainda, que o banco demandado não trouxe aos autos os supostos contratos que deram origem ao refinanciamento. Alega que as cédulas de créditos juntadas com a defesa referem-se a documentos unilaterais produzidos pelo próprio banco, onde somente na última página consta uma assinatura que não é da requerente (Id. 150082231).

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

In casu
, a instrução probatória mostra-se pertinente, com a realização de perícia grafotécnica, já que a parte autora visa rebater os documentos juntados pelo banco requerido, inclusive contrapor a validade das assinaturas apostas na avença, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do NCPC,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO EFETIVADA. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
Caso concreto em que se apresenta inviável o julgamento antecipado da lide, sem dar oportunidade ao embargante de se manifestar sobre os termos da impugnação e produzir prova documental acerca do alegado excesso de execução. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída.
”
(TJRS, RAC n. 70044941937, 8ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Prá, j. 13.10.2015 – sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO – JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL –
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
– DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imprescindível que a prova grafotécnica seja feita com base na análise do documento original, uma vez que o trabalho realizado na cópia do contrato torna duvidosa a prova técnica realizada.
Há o risco da prova pericial apresentar resultados imprecisos e ambíguos, o que ensejaria a realização de nova perícia
.” (AI 126859/2014, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014) (grifo nosso)

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, ainda, que não há prejuízo maior às partes o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas apenas garante a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023